Tribunal: TJES
Processo: 5000214-10.2025.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000214-10.2025.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: GABRIEL MANZOLI ALVES COSTA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000214-10.2025.8.08.0040

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO
: GABRIEL MANZOLI ALVES COSTA, 26.552.486 GABRIEL MANZOLI ALVES COSTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO INDEVIDO. PLATAFORMA MERCADOPAGO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, alega a parte autora que a requerida encerrou de forma unilateral a sua conta, sem prévia comunicação, impedindo o autor de realizar pagamentos e receber pagamento de clientes afetando a sua atividade profissional. Nestes termos, requer a condenação da ré ao restabelecimento da sua conta, e o pagamento de indenização por danos morais.

2.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar a requerida ao restabelecimento da conta e ao pagamento de indenização por danos morais. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) apurar a legalidade do bloqueio da conta e a retenção de valores pela instituição requerida; (ii) verificar a ocorrência de responsabilidade civil indenizatória por danos morais e materiais.

III. PRELIMINARES

4.
Rejeita-se o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, porquanto não se vislumbra a presença do requisito autorizativo previsto no art. 43 da lei 9.099/95 (“dano irreparável para a parte”).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6.
Apesar das alegações da parte ré de que o bloqueio realizado trata-se de um procedimento de segurança de liberalidade da entidade de pagamentos, com previsão contratual, é cediço afirmar que a Requerida não trouxe aos autos documentos que comprovem o motivo do bloqueio, e muito menos qualquer notificação à Recorrente quanto ao referido procedimento, de modo que não houve qualquer indício de irregularidade com relação ao seu “comportamento de vendas” que pudesse configurar violação dos termos de uso aderidos pelo consumidor. Tal situação, por si só, configura a falha na prestação do serviço, de modo que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente a regularidade de sua conduta, por força do art. 373, II do CPC e inciso VIII, do art. 6º do CDC.

7.
Ademais, o autor não teve a mínima oportunidade de prestar esclarecimentos sobre as eventuais razões utilizadas pela Ré para cancelamento da conta, de modo que é devido o desbloqueio da conta e dos valores eventualmente existentes na plataforma.

8.
Por fim, restou configurado o dano extrapatrimonial e, considerando os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, o valor arbitrado a título de danos morais merece ser mantido nos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO

9.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)